Tribunal: STF
Processo: ARE 1598035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROMESSA FRAUDULENTA DE ENTREGA DE BEM MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO. DOLO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentneça que condenou o apelante pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), impondo-lhe à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa alega atipicidade da conduta, ausência de dolo e inexistência de provas suficientes, pleiteando absolvição ou redimensionamento da pena. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura crime de estelionato ou mero inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se há fundamento para redimensionamento da pena aplicada ou alteração do regime inicial de cumprimento.
II. RAZÕES DE DECIDIR
A configuração do estelionato exige o uso de artifício ou fraude com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante induzimento ou manutenção em erro, o que se verifica no caso concreto diante da conduta dolosa do réu, que recebeu o valor, não entregou o bem e ocultou-se da vítima, somente restituindo a quantia meses depois, próximo à instrução.
A materialidade e a autoria delitivas estáo comprovadas por boletim de ocorréncia, documentos contratuais, depoimentos da vítima e de testemunha policial, além da confissão parcial do próprio apelante, cuja justificativa foi isolada e não comprovada nos autos.
A tese defensiva de inexisténcia de dolo náo se sustenta, pois o conjunto probatório evidencia que o réu agiu com intenção de enganar a vítima, valendo-se de promessa fraudulenta e reiterando o mesmo modus operandi em outros casos semelhantes.
A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante de restituição parcial do dano, mas inaplicável por força da Súmula 231 do STJ, e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em regime inicial aberto, em consonância com o art. 44 do CP.
Inexistem ilegalidade ou desproporcionalidade na pena imposta que justifiquem sua redução ou modificação do regime de cumprimento, observados os princípios da legalidade e da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 65, III, "b", 68 e 171, caput; CPP, art. 593, I.
Jurisprudéncia relevante citada: STJ, Sámula 231.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente